Tribunal: TJDFT
Processo: 0715257-61.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Cumprimento provisório de sentença. Pensão por ato ilícito. Alimentos indenizatórios. Natureza alimentar. Verificada. Recurso provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível em que se busca a anulação da sentença que indeferiu a petição inicial do cumprimento provisório de sentença.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de instauração de cumprimento provisório de sentença que condenou o Executado ao pagamento de pensão vitalícia, trazendo como pano de fundo a natureza jurídica da pensão por ato ilícito.
III. Razões de decidir.
3. Os alimentos são classificados, quanto à sua origem, em legais (familiares), indenizatórios (decorrentes de ato ilícito) e voluntários (fixados em negócio jurídico).
3.1. Na origem, a Apelante buscou a condenação do ora Apelado ao pagamento de danos morais e pensão mensal vitalícia pela morte de seu marido, em decorrência de erro médico (alimentos indenizatórios).
4. O art. 1.012, inc. II, do CPC, não diferencia os alimentos em razão da natureza ou origem para que a sentença condenatória produza efeitos imediatos após a sua publicação.
5. Extrai-se da jurisprudência do STJ a natureza alimentar dos alimentos indenizatórios.
IV. Dispositivo e tese.
6. Apelação conhecida e provida.
Tese de julgamento: “A sentença que condena o réu ao pagamento de alimentos indenizatórios, decorrentes de ato ilícito, começa a produzir efeitos imediatos, nos termos do art. 1.012, § 1o, inc. II do CPC, sendo possível o seu cumprimento provisório conforme os arts. 520 e seguintes do CPC”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 948, inc. II, 951. CPC, arts. 520, 1.012, § 2o, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.815.055/SP, Rela. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, 26.08.2020.